Tribunal: TRF3
Processo: 5005282-50.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
307/608)

5005282-50.2021.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005282-50.2021.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: D&A COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC22332-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão centra-se em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

4. Na hipótese, as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. O v. acórdão esclareceu a impossibilidade de suspender o CNPJ da apelante antes do encerramento do processo administrativo e, por isso, deu provimento à apelação, determinando a anulação do ato administrativo que suspendeu a inscrição do CNPJ da apelante.

6. As questões elencadas pela embargante dizem respeito ao mérito do ato administrativo e ao Poder Judiciário, cabe somente exercer o controle de legalidade dos atos administrativos.

7. Frisa-se que os embargados de declaração não servem para impor ao julgador o dever de analisar todos os dispositivos legais apresentados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, tampouco possuem função de rediscutir a matéria já analisada pelo órgão julgador.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da União rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005282-50.2021.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: D&A COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - SC22332-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CNPJ ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA R. SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por D&A Comércio, Serviços, Importação e Exportação Ltda em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o qual consistia em decretar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão sumária do CNPJ da autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa e, no mérito, a legalidade do ato administrativo que resultou na suspensão do CNPJ do apelante.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de provas. O objeto da presente ação consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que resultou na suspensão do CNPJ da parte autora, de modo que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

4. Da análise do art. 80 da Lei 9.430/96, o qual trata da suspensão do CNPJ, não consta a possibilidade de suspender o CNPJ da pessoa jurídica sem ofertar a oportunidade de apresentar contraditório e ampla defesa.

5. Na hipótese, o CNPJ da apelante foi suspenso antes do encerramento do processo administrativo. No edital que determinou a suspensão, foi indicado que a parte autora poderia regularizar, no prazo de 30 dias, sua situação ou contrapor razões da representação citada.

6. Em que pese previsão contida na Instrução Normativa RFB no 1863/2018 e na Instrução Normativa RFB no 2119/2022, de que o procedimento para declarar inapto o CNPJ abrange a suspensão da inscrição do CNPJ a partir da data de publicação do edital, a jurisprudência pacífica desta Corte Regional estabeleceu que a pena de suspensão do CNPJ, antes da conclusão do processo administrativo, não encontra amparo legal, constituindo extrapolação do poder regulamentar, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

7. Importante ressaltar que o Poder Judiciário não possui o condão de interferir no mérito dos atos administrativos, salvo nos casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder. No caso analisado, ao suspender o CNPJ da apelante antes da conclusão do processo administrativo, configurou-se ato ilegal, com violação aos princípios de princípios constitucionais, o que permite a anulação do ato administrativo.

8. Logo, a r. sentença deve ser reformada, para determinar a anulação do ato que suspendeu a inscrição do CNPJ da apelante nos autos do processo administrativo fiscal no 10814.721223/2021-26, restabelecendo a situação de "ativo" do CNPJ. Inversão dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação provida, para determinar a anulação do ato administrativo que suspendeu a inscrição do CNPJ da apelante antes da conclusão do processo administrativo.”

A União alega diversas omissões no julgado impugnado, como a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos, inexistência de fato do sujeito passivo, não circulação das mercadorias pelo estabelecimento comercial, logística aplicada a mercadorias similares, ausência de funcionários no estabelecimento comercial, capacidade financeira e inaptidão da autora (ID 354332397).

A embargada apresentou contrarrazões (ID 357161997).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

O v. acórdão esclareceu a impossibilidade de suspender o CNPJ da apelante antes do encerramento do processo administrativo e, por isso, deu provimento à apelação, determinando a anulação do ato administrativo que suspendeu a inscrição do CNPJ da apelante.

Nota-se que as supostas omissões apontadas pela embargante dizem respeito ao mérito da decisão administrativa. Contudo, importante ressaltar que ao Poder Judiciário cabe somente exercer o controle de legalidade do ato.

Colaciono trechos do julgado:

“Analisando o art. 80 da Lei no 9.430/96 não se verifica a possibilidade de suspender o CNPJ de pessoa jurídica sem ofertar a oportunidade de apresentar contraditório e ampla defesa.

Na hipótese, houve a suspensão do CNPJ da apelante antes do encerramento do processo administrativo. No edital que determinou a suspensão, foi indicado que a parte autora poderia regularizar, no prazo de 30 dias, sua situação ou contrapor razões da representação citada (ID 149612790).

Em que pese previsão na Instrução Normativa RFB no 1863, de 27/12/2018 e na Instrução Normativa RFB no 2119, de 06/12/2022, de que o procedimento para declarar inapto o CNPJ abrange a suspensão da inscrição do CNPJ a partir da data de publicação do edital, jurisprudência pacífica desta Corte Regional estabeleceu que a pena de suspensão do CNPJ, antes da conclusão do processo administrativo, não encontra amparo legal, constituindo extrapolação do poder regulamentar, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

(...)

Ressalta-se que o Poder Judiciário não possui o condão de interferir no mérito dos atos administrativos, exceto nos casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder. Como a suspensão prévia do CNPJ, ao ser realizada antes da conclusão do processo administrativo, configura violação dos princípios constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa, a r. sentença deve ser reformada, a fim de determinar a anulação do ato que suspendeu a inscrição do CNPJ da apelante nos autos do processo administrativo fiscal no 10814.721223/2021-26, restabelecendo a situação de "ativo" do CNPJ.”

Frisa-se que os embargados de declaração não servem para impor ao julgador o dever de analisar todos os dispositivos legais apresentados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, tampouco possuem função de rediscutir a matéria já analisada pelo órgão julgador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Ademais, o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura, por si só, as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC/15.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela União.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão centra-se em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

4. Na hipótese, as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. O v. acórdão esclareceu a impossibilidade de suspender o CNPJ da apelante antes do encerramento do processo administrativo e, por isso, deu provimento à apelação, determinando a anulação do ato administrativo que suspendeu a inscrição do CNPJ da apelante.

6. As questões elencadas pela embargante dizem respeito ao mérito do ato administrativo e ao Poder Judiciário, cabe somente exercer o controle de legalidade dos atos administrativos.

7. Frisa-se que os embargados de declaração não servem para impor ao julgador o dever de analisar todos os dispositivos legais apresentados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, tampouco possuem função de rediscutir a matéria já analisada pelo órgão julgador.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da União rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão